Tribunal: TJMT
Processo: 1053676-36.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053676-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REGIA PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME - CNPJ: 03.751.211/0001-54 (APELADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 08.717.351/0001-20 (APELADO), GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 08.717.351/0001-20 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA – ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - CONTRATO DE TELEFONIA E
INTERNET
– INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS IMOTIVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL MANTIDO – PREJUÍZO COMPROVADO – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO À HONRA OBJETIVA DAS EMPRESAS – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 14 do CDC, a empresa de telefonia responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, pois é objetiva a sua responsabilidade.

A interrupção do fornecimento de
internet
e linha telefônica, sem justificativa ou aviso prévio, privando o consumidor do serviço essencial, viola o contrato e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de reparação pelos danos materiais. Dano material decorrente da necessidade de contratação de outra operadora de telefonia para oferecer os serviços interrompidos indevidamente pela Apelante.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas apenas na hipótese em que haja ferimento à sua honra objetiva, isto é, ao conceito de que goza no meio social. No caso, a
falha na prestação de serviços (interrupção dos serviços de internet e telefonia), por si só, não gera o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial, especialmente quando não comprovada a afronta à honra objetiva das empresas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1053676-36.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em razão da sentença proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência Antecipada e Indenização por Danos Morais
ajuizada pelas empresas
RÉGIA –PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA. e GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e a Apelante condenada a restituir os valores pagos pelas Apeladas referentes ao serviço adicional contratado com outra Operadora de internet, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a. m. a partir do desembolso.

A empresa de telefonia também foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação. Ao final, confirmou os efeitos da tutela de urgência.

Preliminarmente, a empresa Apelante pleiteia a nulidade da sentença, pois, entende que carece de fundamentação. Além disso, assegura que a Juíza sentenciante não analisou a preliminar de ilegitimidade ativa da sociedade de advogados Guilherme e Advogados Associados.

No mérito, sustenta que inexiste relação de consumo entre as partes, de maneira que não há falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que não ocorreu falha na prestação de serviços e que eventuais indisponibilidades temporárias são intrínsecas à contratação de serviços de
internet
e telefonia.

Alega que as Apeladas não comprovaram o dano material, e requer a improcedência desse pedido. Subsidiariamente, pretende a restituição de valores pagos até 05/02/2021, isto é, data em que os serviços estavam funcionando regularmente.

Ressalta, ainda, que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar indenização por danos morais e que as Apeladas não demonstraram a ofensa à honra objetiva. Alternativamente, pugna pela redução da verba indenizatória.

Contrarrazões no ID. 146915285.

É o relatório.

Cuiabá-MT,
30
de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Conforme relatado, a empresa Apelante pleiteia a nulidade da sentença, pois, entende que carece de fundamentação e está em descompasso com os fatos e elementos dos autos.

Da análise dos argumentos vertidos pelas Apeladas/Requerentes, verifico que a tese principal da inicial diz respeito à falha na prestação de serviços em virtude da interrupção do fornecimento de
internet
e telefonia fixa sem qualquer justificativa.

Na sentença, o Juiz singular explicitou que a Apelante não logrou êxito em demonstrar justificativa idônea para a interrupção dos serviços, tampouco comunicou os consumidores previamente do bloqueio.

Assinalou que a conduta irregular da Operadora de Telefonia acarretou prejuízo às Apeladas e, ante a falha na prestação de serviços, deve ser a Apelante condenada ao pagamento de indenização por dano moral e material em virtude da necessidade de contratação de outra empresa para fornecimento de
internet
e telefonia fixa.

Pois bem. Necessário mencionar os princípios vetores do atual sistema processual civil: a persuasão racional e o convencimento motivado, consoante o teor do art. 371 do CPC. Em outras palavras, a fundamentação não deve, necessariamente, pormenorizar as questões de cada uma das alegações ou provas. Basta que o julgador demonstre o seu convencimento.

Ou seja, não se pode confundir fundamentação concisa ou suficiente para a análise da lide com ausência ou falta de fundamentação a respeito dos argumentos relevantes para a entrega da prestação jurisdicional.

Da análise do ato sentencial vergastado, constato que o Juiz singular apontou satisfatoriamente as razões pelas quais entendeu que houve falha na prestação de serviços. Observo, também, que o Julgador fundamentou, de forma suficiente, quais foram os prejuízos sofridos pelas empresas Apeladas, e justificou o dever de indenizar.

Assim,
afasto
a prefacial.

VOTO PRELIMINAR – (ILEGITIMIDADE ATIVA)

Egrégia Câmara:

A parte Apelante pretende o decreto de nulidade da sentença porque o Juiz não analisou a preliminar de ilegitimidade ativa da empresa Guilherme e Advogados Associados.

Conquanto a sentença não tenha apreciado a arguição, não verifico motivos para a nulidade, se ainda pode ser apreciada.

Segundo o art. 1.013, § 3.º, inciso III, do CPC, constatada a omissão no exame de um dos pedidos, tratando-se de causa madura, é possível o seu imediato julgamento, motivo pelo qual passo ao exame da preliminar suscitada.

A Apelante pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da pessoa jurídica Guilherme e Advogados Associados, ao argumento de que o contrato foi celebrado entre ela e a empresa Régia Planejamento, Assessoria e Contabilidade Ltda - Me.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

Com efeito, da análise dos autos, verifico que, de fato, o contrato foi celebrado entre a
Telefônica Brasil S/A
e a empresa
Régia Planejamento Assessoria e Contabilidade Ltda. ME
. Contudo, conforme afirmado e comprovado pelas Apeladas, a empresa
Guilherme e Advogados Associados
também usufrui dos serviços prestados pela Operadora de telefonia em decorrência do mesmo contrato.

Assim, evidenciada a existência de relação jurídica entre a Operadora e a pessoa jurídica Guilherme e Advogados Associados,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que as pessoas jurídicas Apeladas
Régia - Planejamento, Assessoria e Contabilidade -LTDA.
e
Guilherme & Advogados Associados
ajuizaram

Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência Antecipada e Indenização por Danos Morais
em face da
Telefônica Brasil S/A,
alegando que contrataram os serviços de telefonia e
internet
e
que, embora adimplentes, os serviços foram interrompidos em diversas ocasiões sem aviso prévio ou justificativa.

Ressaltou que, ante a má prestação dos serviços, foi necessária a contratação com outra operadora de telefonia e
internet
no valor mensal de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).

Diante desse cenário, pleiteou a condenação da Apelante na obrigação de fazer consistente no cumprimento integral do contrato, além do pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e dano material relativo à contratação dos serviços de outra empresa telefônica.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, e o serviço foi restabelecido em 05/02/2021.

Sobreveio a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, o que motivou a interposição deste Recurso de Apelação.

De início, ao contrário do afirmado pela empresa Apelante, vale destacar que o caso é de relação de consumo, de modo que, em regra, cabe à Empresa de Telefonia demonstrar de forma inequívoca que não houve falha na prestação dos serviços, conforme artigo 6.º, inciso VIII, do CDC, bem como artigo 373, inciso II, do CPC.

Como se sabe, o artigo 14 do CDC dispõe que o
“fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Haverá, portanto, responsabilização do prestador de serviços, quando provado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação apenas se demonstrada culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

No caso em exame, muito embora a Empresa de Telefonia afirme que não houve interrupção dos serviços e que se trata de indisponibilidades intrínsecas à contratação, no meu modo de ver, não trouxe qualquer documento capaz de demonstrar a tese sustentada, ou seja, não passou do campo das meras ilações.

Registro que o ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo não foi satisfatoriamente demonstrado pela Apelante, pois não há prova de que os serviços prestados foram na qualidade que dele se espera.

Ao meu ver, a interrupção do fornecimento de
internet
e telefonia sem qualquer justificativa ou aviso prévio,

privando as consumidoras do serviço essencial, viola o contrato e caracteriza falha na sua prestação, e dá ensejo ao dever de reparação pelos danos ocasionados.

Assim, evidenciado que a conduta da empresa de telefonia gerou danos de ordem material às Apeladas, mantenho a obrigação de indenizar, a fim de que a Telefônica seja condenada a reparar a lesão ao patrimônio das consumidoras, ante a necessidade de contratação de outra operadora de telefonia, conforme faturas anexas ao ID. 146915274.

Em relação à tese da empresa de telefonia Apelante de que não há prova da ofensa à honra objetiva das Apeladas que enseja o pagamento de indenização por dano moral, neste ponto, razão lhe assiste.

Com efeito, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas apenas na hipótese em que haja ferimento à sua honra objetiva, isto é, ao conceito de que goza no meio social. Consigno, também, que o dano moral em relação à pessoa jurídica não é
in re ipsa
e, portanto, deve ser comprovado.

Nas palavras do Ministro Castro Meira:

O dano moral para a pessoa jurídica não é, portanto, o mesmo que se pode imputar à pessoa natural, tendo em vista que somente a pessoa natural, obviamente, tem atributos biopsíquicos. O dano moral da pessoa jurídica, assim sendo, está associado a um 'desconforto extraordinário' que afeta o nome e a tradição de mercado, com repercussão econômica, à honra objetiva da pessoa jurídica, vale dizer, à sua imagem, conceito e boa fama, não se referindo aos mesmos atributos das pessoas naturais.
(REsp n. 1.298.689/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 15/4/2013).

No caso, não há indício de prova de que a suspensão do serviço de telefonia tenha acarretado prejuízo moral às empresas.

As Recorridas não comprovaram que tiveram dificuldade de contato com os seus clientes e fornecedores, ou que sua clientela e fornecedores tomaram conhecimento da suspensão do serviço e que isso tenha causado abalo à sua reputação.

Ou seja, inexistem elementos que provem a ocorrência de mácula ao bom nome das Recorridas, ou que tenha afetado a qualidade das sua atividades e gerado prejuízo à imagem das empresas no mercado.

Portanto, não comprovado o dano moral decorrente da interrupção do serviço de telefonia e
internet
, deve ser reformada a sentença e afastado o dever de indenizar.

Em caso semelhante, já decidiu esta Corte Estadual:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA POR QUASE 2 MESES – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – DISPONIBILIDADE DE MAIS DOIS MEIOS DE CONTATOS COM OS CLIENTES, FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO – INFORMAÇÃO PRESENTE NO SITE DO MOTEL – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de hipótese em que as empresas autoras são vulneráveis tecnicamente e economicamente em relação à pessoa jurídica requerida, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
A identificação da falha na prestação de serviços de telefonia (bloqueio da linha) da pessoa jurídica, por si só, não gera o dever de indenizar por danos morais, especialmente quando não comprovada a afronta à sua honra objetiva nem qualquer outro prejuízo advindo de tal ato, já que contava com outros meios de comunicação à sua disposição.
Não há litigância de má-fé se o autor não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC.
(TJ-MT 10006084020218110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022). (sem grifos no original)

Feitas essas considerações,
Dou Parcial Provimento
ao recurso e afasto a indenização por dano moral.

Deixo de arbitrar honorários recursais ante à vedação imposta pelo STJ em casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023